Tribunal: TCU
Processo: 024.649/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para o enfrentamento da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação para apurar indícios de irregularidades nas aquisições de equipamentos de proteção individual realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Roraima junto às empresas Haiplan Construções, Comércio e Serviços Ltda. e Quantum Empreendimentos em Saúde Ltda., para enfrentamento da Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e nos arts. 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, ante o atendimento dos requisitos de admissibilidade; 9.2. determinar à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (Sesau/RR) que, no prazo de quinze dias, promova glosa no valor total de R$ 861.917,30 no montante a ser pago à empresa Haiplan Construções, Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 03.094.036/0001-70), referente ao sobrepreço apurado no fornecimento de materiais de EPI, por meio das Notas Fiscais 1 e 2, emitidas em 8/4/2020 e 23/4/2020, respectivamente, informando ao TCU as medidas adotadas; 9.3. realizar a audiência dos responsáveis a seguir indicados, quanto aos indícios de irregularidades indicados, encaminhando-lhes, como subsídio, cópia da instrução de peça 68: 9.3.1. Francisco Monteiro Neto: 9.3.1.1. realizar aquisições de EPI sem que houvesse no processo administrativo justificativas da necessidade da contratação e da quantidade dos itens adquiridos, com as respectivas memórias de cálculo e a destinação do objeto adquirido, em desacordo com o Acórdão 1335/2020-TCU-Plenário e com o art. 4o-E, § 3o, da MP 926/2020 c/c o art. 4o-E, §§ 1o e 3o, da Lei 13.979/2020; 9.3.1.2. realizar aquisições de EPI sem licitação, dispensa ou contrato, bem como sem critério de escolha do fornecedor, além de conduzir o procedimento para ser pago de forma indenizatória, e emitir os respectivos empenhos, em desacordo com o Acórdão 1335/2020-TCU-Plenário , com o art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c o art. 2o da Lei 8.666/1993 e com o art. 4o da Lei 13.979/2020; 9.3.1.3. emitir a Nota de Empenho 20601.0001.20.00703-0 (peça 4, p. 87), em 14/4/2020, para pagamento de EPI e, assim, ratificar sua aquisição, com valores superiores aos praticados no mercado, gerando um sobrepreço de R$ 861.917,30, em desacordo com o art. 26, § único, III, da Lei 8.666/1993; 9.3.2. Francisvaldo de Melo Paixão: 9.3.2.1. solicitar o fornecimento de EPI à empresa Haiplan, por meio do ofício 165/2020/SESAU, em 18/3/2020, sem que houvesse no processo administrativo justificativas da necessidade da contratação e da quantidade dos itens adquiridos, com as respectivas memórias de cálculo e a destinação do objeto adquirido, em desacordo com o Acórdão 1335/2020-TCU-Plenário e com o art. 4o-E, § 3o, da MP 926/2020 c/c o art. 4o-E, §§ 1o e 3o, da Lei 13.979/2020; 9.3.2.2. solicitar o fornecimento de EPI à empresa Haiplan, por meio do ofício 165/2020/SESAU, em 18/3/2020, sem licitação, dispensa ou contrato, bem como sem critério de escolha do fornecedor, em desacordo com o Acórdão 1335/2020-TCU-Plenário , com o art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c o art. 2o da Lei 8.666/1993 e com o art. 4o da Lei 13.979/2020; 9.3.2.3. solicitar o fornecimento de EPI à empresa Haiplan, por meio do ofício 165/2020/SESAU, com valores superiores aos praticados no mercado, gerando um sobrepreço de R$ 861.917,30, em desacordo com o art. 26, § único, III, da Lei 8.666/1993; 9.4. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (Sesau/RR), às empresas Haiplan Construções, Comércio e Serviços Ltda. e Quantum Empreendimentos em Saúde Ltda. e ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.